Tribunal: TJES
Processo: 5001044-41.2024.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5001044-41.2024.8.08.0062

APELANTE
:
AYNOA TAYLOR DE SOUZA SILVA

APELAD
A
:
UNIÃO SOCIAL CAMILIANA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO EDUCACIONAL. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO. TEORIA DA CARGA DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por AYNOA TAYLOR DE SOUZA SILVA contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pela UNIÃO SOCIAL CAMILIANA, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 15.416,50, referentes a mensalidades inadimplidas do segundo semestre de 2019, decorrentes de contrato de prestação de serviços educacionais celebrado com o Centro Universitário São Camilo. A apelante sustenta, em síntese, obscuridade na cobrança por ausência de emissão de NFSe, erro material quanto à quantidade de parcelas exigidas, cobrança a maior e violação ao princípio da facilitação da defesa do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de emissão de notas fiscais de serviço comprova o adimplemento das parcelas cobradas; (ii) estabelecer se houve erro material na inicial quanto ao número de mensalidades devidas; (iii) determinar se houve cobrança abusiva ou a maior; e (iv) avaliar se se aplica a teoria da carga dinâmica do ônus da prova em desfavor da instituição de ensino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de emissão de nota fiscal de serviço não constitui prova do adimplemento da obrigação contratual, tratando-se de obrigação acessória de natureza tributária, cujo inadimplemento não comprova, por si só, quitação de débitos.

A documentação dos autos comprova a prestação do serviço educacional, a formalização do vínculo contratual e a efetiva participação da aluna nas aulas, bem como sua diplomação, evidenciando a fruição do serviço.

A alegação de erro material na petição inicial foi enfrentada e esclarecida nas fases processuais cabíveis, sendo confirmada a correção da cobrança de todas as mensalidades contratadas para o segundo semestre de 2019.

Não houve demonstração de cobrança abusiva ou superior ao contratado, sendo os valores devidamente justificados com base em planilha detalhada das disciplinas.

A aplicação da teoria da carga dinâmica do ônus da prova exige a demonstração de real dificuldade probatória pela parte, o que não restou caracterizado no caso concreto, diante da ausência de qualquer diligência para obtenção de comprovantes ou indícios de pagamento por parte da recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de emissão de nota fiscal de serviço não comprova o adimplemento de obrigação contratual privada.

A instituição de ensino faz
jus
ao pagamento das mensalidades contratadas e prestadas, independentemente da frequência integral da aluna.

Cabe ao contratante o ônus de comprovar o adimplemento das obrigações assumidas, não sendo possível inverter a carga probatória sem demonstração de real dificuldade.

A cobrança de valores relativos a mensalidades vencidas, com base em contrato e prestação efetiva do serviço, não caracteriza abusividade nem cobrança a maior.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, 394 e 395; CPC, arts. 355, I, 487, I e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1091882/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21.09.2017, DJe 06.10.2017; STJ, AgInt no REsp 861.030/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.10.2016, DJe 04.11.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5001044-41.2024.8.08.0062

APELANTE
:
AYNOA TAYLOR DE SOUZA SILVA

APELAD
A
:
UNIÃO SOCIAL CAMILIANA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Trata-se de apelação cível interposta por AYNOA TAYLOR DE SOUZA SILVA, eis que irresignada com a sentença que julgou procedente o pleito autoral, condenando-a ao pagamento do valor de R$ 15.416,50 (quinze mil, quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta centavos), a título de cobrança de mensalidades devidas no âmbito de contrato educacional firmado com a UNIÃO SOCIAL CAMILIANA, mantenedora do Centro Universitário São Camilo.

O apelo contém alegações quanto à obscuridade da cobrança, fundada na ausência de emissão de Notas Fiscais de Serviço (NFSe) relativas aos meses de novembro e dezembro de 2019; na suposta cobrança a maior de valores não condizentes com a inadimplência real; e na violação ao princípio da facilitação da defesa do consumidor, com invocação da teoria da carga dinâmica do ônus da prova.

É fato incontroverso nos autos que a recorrente esteve regularmente matriculada no curso de Psicologia, tendo firmado contrato educacional e aderido posteriormente a termo aditivo referente a disciplina optativa. O conjunto probatório formado é sólido ao demonstrar que o serviço educacional foi prestado pela instituição de ensino, sendo certo que a recorrente frequentou as aulas, conforme relatórios de acesso (ID 43707432), e obteve a diplomação (ID 43707431), circunstâncias estas que evidenciam o adimplemento da obrigação pela instituição e a fruição do serviço pela contratante.

Pois bem
.

Com efeito, ao contrário do que sustenta a apelante, não se trata de cobrança baseada em suposições ou documentos unilaterais.

A documentação colacionada aos autos comprova a formação do vínculo contratual (ID 51276705), o aditamento contratual (ID 43707430) e os valores ajustados, tendo a instituição inclusive atualizado os montantes com base na tabela da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (IDs 43707434 e seguintes).

No que se refere à tese de que a ausência de emissão de notas fiscais referentes a duas mensalidades revelaria o adimplemento dessas parcelas, não há como acolhê-la.

A emissão de Nota Fiscal de Serviço constitui obrigação acessória de natureza tributária e não pode ser tomada, isoladamente, como prova do inadimplemento ou adimplemento de obrigação contratual privada. Ainda que se alegue a prática administrativa da instituição de emitir NFSe apenas após o pagamento, a prova efetiva do adimplemento cabia à parte contratante, que reconhece não possuir recibos ou comprovantes dos pagamentos alegadamente efetuados.

Acresça-se que a mera alegação de lapso temporal não é bastante para inverter validamente o ônus da prova já distribuído legalmente. A aplicação da teoria da carga dinâmica exige que reste evidente a real impossibilidade ou excessiva dificuldade para a parte apresentar prova que ordinariamente lhe compete, o que não se verifica no caso concreto.

A recorrente limitou-se a alegar o transcurso de tempo e a informalidade dos pagamentos, mas sem comprovar nenhuma diligência efetiva para obtenção de documentos, tampouco trouxe aos autos qualquer indício concreto de que tenha quitado os valores.

De outra parte, a alegação de erro material na petição inicial — apontada pela recorrente como contradição sobre a quantidade de parcelas devidas — foi corretamente enfrentada pela sentença e devidamente esclarecida pela parte autora em sede de réplica e nas contrarrazões. Os documentos constantes dos autos demonstram que a cobrança abrangeu todas as parcelas devidas do segundo semestre de 2019, conforme contratado, e não se limitou às duas últimas mensalidades, como alega a recorrente.

Por fim, no tocante à suposta abusividade na cobrança, não há qualquer prova ou demonstração de que os valores exigidos ultrapassaram aqueles devidos por contrato. O valor unitário das mensalidades foi demonstrado com base na matrícula para disciplinas específicas do 10º período, conforme planilha detalhada nos autos, não havendo qualquer excesso ou distorção identificável.

A jurisprudência também corrobora a tese de que a prestação do serviço educacional, mesmo sem fruição plena, gera para o contratante a obrigação de pagamento, salvo se houver comprovação de impedimento ou rescisão formal, o que não ocorreu.

Nesse sentido, é a
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO EDUCACIONAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283/STF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE FREQUÊNCIA DO ALUNO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.” “1. A ausência de impugnação dos fundamentos do aresto recorrido enseja a incidência, por analogia, da Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal. 2
.
É devida a cobrança por serviços educacionais contratados e disponibilizados ao aluno, mesmo que ele não frequente as aulas.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 1091882/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 06/10/2017)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. ENSINO SUPERIOR. MENSALIDADES. COBRANÇA PELOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS CONTRATADOS E DISPONIBILIZADOS AO ACADÊMICO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. 1. Não configura ofensa ao art. 535, I e II, do Código de Processo Civil de 1973, o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte recorrente, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. Ausência de prequestionamento do art. 51, IV, e § 1º, III, do Código de Defesa do Consumidor, não configurando contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao artigo 535 do CPC/73, uma vez que é perfeitamente possível ao julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pelas partes. 3. O Tribunal de origem, pelo exame da prova documental, concluiu que o acadêmico firmou contrato de prestação de serviços educacionais para o segundo semestre de 2001 (julho a dezembro), sem, contudo, formular cancelamento de matrícula a posteriori. Observou, ainda, não haver respaldo nos autos a afirmação de que, não havendo a rematrícula, haveria a automática rescisão do pacto. A certeza quanto à confirmação da matrícula foi ratificada pela apresentação do comprovante de pagamento da mensalidade referente a julho/2001. 4. A reforma do julgado demandaria, necessariamente, o reexame do substrato fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ. 5.
A jurisprudência desta Corte entende ser devida a cobrança por serviços educacionais contratados e disponibilizados ao educando, mesmo quando ele não frequenta as aulas. O fato de não ter o acadêmico comparecido às aulas ou efetuado os exames periódicos não o exime do dever de adimplir com o contrato formalizado anteriormente, porquanto o serviço de ensino, da forma como anuiu quando da assinatura do contrato, estava a seu dispor, sendo-lhe facultado usufruir ou não
.
6. Agravo interno não provido" (STJ, AgInt no REsp 861.030/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 4/11/2016).

Nesse contexto, a sentença não apenas analisou de forma adequada as provas carreadas aos autos, como também fundamentou-se corretamente nos dispositivos legais pertinentes (arts. 389, 394 e 395 do CC e arts. 355, I e 487, I do CPC), motivo pelo qual não motivo que justifique sua reforma.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Majora-se o patamar dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), por aplicação do §11 do art. 85 do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.